Tribunal: TJPA
Processo: 0804038-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804038-26.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CLESIO JOSE PUREZA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804038-26.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: VLADIMIR AUGUSTO DE CARVALHO L. E A. KOENIG (
DEFENSOR PÚBLICO
).

PACIENTE: CLÉSIO JOSÉ PUREZA DE CASTRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006 E ARTIGO 329 DO CPB.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de fundamentação do decreto prisional e dos requisitos necessários para a custódia cautelar são descabidas, uma vez que a decisão que a decretou a prisão preventiva encontra-se motivada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ainda que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em consequência de que inexiste nos autos comprovação da residência do paciente e trabalho fixo, eventual concessão de liberdade seria temerária, já que poderia evadir-se do distrito da culpa e até mesmo comprometer a regular instrução processual. O que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. No que se refere a autoridade inquinada coatora não ter se manifestado adequadamente quanto à possível aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, o referido argumento mostra-se inoportuno, devido a imprescindibilidade da custódia ter sido demonstrada;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CLÉSIO JOSÉ PUREZA DE CASTRO, preso em flagrante delito no dia 10/04/2021, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 329 do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) juízo
a quo
não justificou de forma fundamentada a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 2119098 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 10/04/2021, policiais militares estavam em ronda pelo bairro do Jurunas, município de Belém, Estado do Pará, quando na Rua Fernando Guilhon, na entrada da Vila Almeida, avistaram o coacto que, ao perceber a presença da viatura, jogou um embrulho no chão. Ao ser abordado, verificou-se que dentro do saco por ele arremessado, continham 08 (oito) pedras de OXI, além de farelos da mesma substância. Nesse momento, o paciente tentou empreender fuga, escondendo-se em um terreno baldio às proximidades, porém foi alcançado pelos policiais, sendo que, no mesmo local, foi encontrado um pote de medicamento, dentro do qual havia mais 63 (sessenta e três) petecas de maconha.

O Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, conclui que o material apreendido se tratava de 23 (vinte e três) embalagens de erva prensada, confeccionadas em pedaços de papel alumínio, pesando no total 18,5g (dezoito gramas e quinhentos miligramas); 01 (um) frasco de medicamento contendo 40 (quarenta) embalagens de erva prensada, pesando no total 33g (trinta e três gramas) e 01 (um) embrulho plástico na cor verde, contendo 08 (oito) pedras e fragmentos menores da mesma substância, pesando no total 17,8g (dezessete gramas e oitocentos miligramas), tendo como resultado positivo tanto para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” quanto para a substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da substância conhecida como “maconha”.

Ressalta-se que o paciente resistiu à prisão, inclusive tentou se apoderar da arma de um dos policiais, tendo sido necessário o uso da força para contê-lo, o qual acabou confessando que utilizaria a droga para comercialização e que já foi preso por tráfico de drogas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

Quanto a ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, inexiste nos autos comprovação de sua residência, trabalho fixo, bem como por estar presente circunstância elencada no artigo 313, inciso I, do referido diploma legal.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, bem como a discussão legal sobre a possibilidade de conceder liberdade provisória aos autores desse tipo de crime, durante o transcorrer do processo, envolve muito mais do que a indignação social. Aliás, a doutrina e jurisprudência ainda divergem sobre o tema, que envolve vários princípios constitucionais, a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990 - que originalmente proibia a liberdade provisória para esses casos), a Lei de Drogas (11.343/2006) e a Lei 11.464/2007, que aboliu a proibição à liberdade provisória nos crimes hediondos.

É de se levar em conta, ainda, que o tráfico de entorpecentes gera grande reprovabilidade social, pelo fato de se entender que fortalece as organizações criminosas, além de ser um crime que possui estreita ligação com outros delitos, como a lavagem de dinheiro, tráfico de armas, homicídios, etc, provocando, pois, profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Aliado a isso, o custodiado é contumaz na prática de delitos já possuindo condenação criminal transitada em julgada nos autos de n° 0017244-43.2017.8.14.0401, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Belém.

Em vista disso, sem aprofundamento do tema, por se tratar de medida apreciada em plantão, tenho que, por ora, no caso dos autos, resta evidenciada a necessidade de manutenção do indiciado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, a qual poderá ser reapreciada pelo juiz competente para a instrução do processo.

Pelo exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado – e entendendo revelarem-se inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória – CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA na forma do art. 310, II do CPP c/c o art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, inexiste nos autos comprovação de sua residência, trabalho fixo, bem como por estar presente circunstância elencada no art. 313, I, do referido diploma legal.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/06/2021